Tribunal: TJPA
Processo: 0808973-58.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808973-58.2018.8.14.0051

APELANTE: JOVALDO AIRES GARCIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0808973-58.2018.814.0051
.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: JOVALDO AIRES GARCIA.

ADVOGADO: ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR - OAB/PA Nº 15.994.

AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido;

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris
arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica;

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada;

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0808973-58.2018.814.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: JOVALDO AIRES GARCIA.

ADVOGADO: ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR - OAB/PA Nº 15.994.

AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, interposto por JOVALDO AIRES GARCIA em razão de decisão monocrática que negou provimento à Apelação movida por si em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., sob o ID n. 7985673, de minha lavra, conforme ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUTOR QUE ALEGA TER SOFRIDO INVALIDEZ PERMANENTE. CONDIÇÃO NÃO PROVADA NOS AUTOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões, sob o ID n. 8176936, o agravante repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente na Apelação, sustentando, desse modo, que a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT merece deferimento, vez que existentes os requisitos exigidos para sua concessão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, a fim de que seja deferida a reforma integral da sentença apelada.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 8385368.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 31 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris
arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação às assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, não trazendo nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas no recurso de Apelação.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

(...) “É que, da análise da exordial, observa-se que o autor afirmou ter sofrido invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito, pleiteando, assim, o pagamento do valor máximo da indenização do seguro DPVAT, para os casos de invalidez permanente total, ou seja, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Ocorre que a alegada invalidez permanente total não restou provada nos autos, pois os laudos constantes não atestaram o grau de invalidez, sendo relevante destacar, ainda, que à ID 7120281 - Pág. 3, consta a informação em laudo de que o apelante possui incapacidade permanente que não o impossibilita de retornar ao trabalho, o que, no meu sentir, reforça a necessidade de graduação das lesões, por não estarmos diante de invalidez permanente, mas apenas de incapacidade permanente, que não causa impossibilidade de retorno ao trabalho, repita-se. Ocorre que nenhuma outra prova foi produzida, tendo o apelante desistido expressamente da produção da prova pericial que poderia atestar o grau de suas lesões, conforme se observa em seu petitório de ID 7120280, quando solicitou a juntada de prova emprestada, o que fora deferido pelo juízo de primeiro grau. Desta forma, tenho que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois não conseguiu comprovar sua alegada invalidez permanente, uma vez que o documento oficial juntado vai de encontro às suas alegações. Sobre o ônus da prova, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 333, I, DO CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A Apelante não se desincumbiu de comprovar que o fato supostamente constitutivo de seu direito
(fato lesivo) ocorreu por culpa da Apelada, não demonstrando que foi esta quem contratou o transporte de mercadoria sem os devidos documentos de transporte (Guia de Trânsito para Pescado). 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2019.03364079-41, 207.353, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-21).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73. 2.
Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida.
(2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS. NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES/APELANTES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I, DO CPC). Recurso conhecido e desprovido.
(2017.01833713-33, 174.391, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09).
Desta forma, não tendo o autor/apelante conseguido comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.
Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada”. (...)

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática combatida, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/11/2023